Tribunal: TJMT
Processo: 1011504-71.2021.8.11.0000
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-01-31
Data de publicação: 2022-02-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1011504-71.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Citação, Penhora / Depósito/ Avaliação, Liminar]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[ATLANTA BOLICHE BAR LTDA - ME - CNPJ: 05.981.229/0001-78 (TERCEIRO INTERESSADO), TIAGO VIDOTTI FREITAS - CPF: 723.265.301-87 (TERCEIRO INTERESSADO), SABINO DE GODOI FREITAS - CPF: 825.287.488-68 (AGRAVANTE), MARCELO DE ALMEIDA GEISS - CPF: 641.250.410-91 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

PROCESSUAL CIVIL – RECURSO DE AGRAVO INTERNO – AGRAVO DE INSTRUMENTO –
EXECUÇÃO FISCAL – OBJEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – CITAÇÃO POR EDITAL – ALEGAÇÃO DE NULIDADE – EXAURIMENTO DAS MODALIDADES DE LOCALIZAÇÃO DO DEVEDOR – OCORRÊNCIA – OBSERVÂNCIA DO DISPOSTO NO ARTIGO 8
o
DA LEI N. 6.830/1980 – RESPEITO AO ENTENDIMENTO ESPOSADO NO RECURSO ESPECIAL REPETITIVO N. 1.103.050/BA E NA SÚMULA 414/STJ
–
ALEGAÇÃO DE IMPENHORABILIDADE LIMITADA A 40 SALÁRIOS MÍNIMOS – PECULIARIDADES DO CASO CONCRETO – INEXISTÊNCIA DE FATO NOVO – DESPROVIMENTO.

Ausente qualquer circunstância válida, a dar ensejo à inversão da decisão recorrida, o Agravo Interno há de ser desprovido.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Agravo Interno, interposto por Sabino de Godoi Freitas e Outros, contra a decisão, pela qual, desprovi, monocraticamente, o Agravo de Instrumento, interposto pelos Recorrentes, para manter inalterada a decisão impugnada, que rejeitou a Exceção de Pré-Executividade.

Os Agravantes buscam a reforma da decisão recorrida, alegando que a citação por edital, meio ficto de chamamento do demandado a compor a lide, limita, de forma extrema, o exercício da ampla defesa e do contraditório por parte deste e, justamente por isso, deve ser utilizada apenas como última medida para formalizar a relação jurídica processual.

Sustenta que é patente a nulidade da citação, pois o Exequente não empregou todos os meios para localização do Executado.

Aduzem, ainda, a impenhorabilidade da quantia bloqueada, haja vista que, segundo a posição pacífica do STJ, o inciso X, disposto no artigo 833, do Código de Processo Civil, de 2015, que dispõe sobre a impenhorabilidade de quantias depositadas em caderneta de poupança até quarenta salários mínimos, deve receber uma interpretação extensiva, devendo incidir, também, sobre valores depositados em outras modalidades de aplicações financeiras.

Com essas razões, requer o provimento do
Agravo Interno, para que seja reconsiderada a decisão impugnada e, de consequência, provido o Agravo Instrumento.

O Agravado apresentou contrarrazões, pugnando pelo seu desprovimento (id. 106162487).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR.
DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como visto no relatório, trata-se de Recurso de Agravo Interno, interposto por Sabino de Godoi Freitas e Outros, contra a decisão, pela qual, desprovi, monocraticamente, o Agravo de Instrumento interposto pelos Recorrentes, para manter inalterado a decisão impugnada, que rejeitou a Exceção de Pré-Executividade.

Desse modo, a controvérsia esposada neste Recurso de Agravo Interno restringe-se a verificar se houve nulidade da citação por edital efetuado nos autos da execução fiscal
.

Analisando os autos e os argumentos, esposados pelo Agravante, verifico que inexistem novos fatos e fundamentos que me convençam da reconsideração da decisão recorrida, uma vez que
a citação por edital efetivada é regular, não havendo qualquer vício na decisão atacada e a execução fiscal promovida pelo Estado de Mato Grosso observou todo o procedimento para a procura de bens, conforme o Código de Processo Civil e Lei de Execuções Fiscais.

Como consignei na decisão recorrida, restaram frustradas as tentativas de citação por correio e(ou) por oficial de justiça, motivo pelo qual se justifica a citação editalícia, nos moldes do artigo 8
o
, II e III, da LEF, não sendo necessária a demonstração de qualquer outro meio para localização do devedor.

Vê-se, portanto, que houve o exaurimento dos meios de citação previstos no artigo 8o, da Lei n. 6.830/1980, já que foram frustradas as tentativas feitas por carta com Aviso de Recebimento e por oficial de justiça, no endereço indicado pela Fazenda Pública.

Não há desconsiderar que cabe ao contribuinte manter atualizado o seu endereço nos cadastros fiscais, porque esse é o endereço no qual será intimado.

Registro, ainda, que, por se tratar de Execução Fiscal, o entendimento de que a citação por edital exige o esgotamento de todos os meios possíveis para a localização da parte executada, em especial a expedição de ofícios à Energisa, ao Detran, ao TRE, à Receita Federal e às operadoras de telefonia (OI, Tim, Vivo, Claro), não se aplica ao caso, por ser regido por lei especial.

Do mesmo modo, não prospera a alegação d
a impenhorabilidade dos valores bloqueados via sistema Bacenjud, com base em interpretação extensiva do inciso X, do artigo 833, do CPC.

No caso, houve o bloqueio da quantia de R$ 7.700,22 (sete mil setecentos reais e vinte e dois centavos) do executado Sabino de Godoi Freitas. Com efeito, a jurisprudência defende a impenhorabilidade da quantia poupada pelo devedor até o limite de 40 (quarenta) salários mínimos, seja ela depositada em caderneta de poupança, seja em conta corrente.

Entrementes, conforme já decidido pelo Tribunal de Justiça deste Estado, não há como tornar impenhorável, irrestritamente, todos os valores inferiores a 40 (quarenta) salários mínimos, sob pena de subverter o sistema jurídico vigente, que prevê que o dinheiro é o bem que prefere a todos os outros na ordem de penhora e que a impenhorabilidade deve ser comprovada pelo devedor. Veja-se:

TRIBUTÁRIO – EXECUÇÃO FISCAL – ICMS – BLOQUEIO DE VALORES NA CONTA CORRENTE VIA SISTEMA BACENJUD – ALEGAÇÃO DE IMPENHORABILIDADE LIMITADA A 40 SALÁRIOS MÍNIMOS – PECULIARIDADES DO CASO CONCRETO – RECURSO DESPROVIDO. Nos termos do entendimento do STJ, reveste-se de impenhorabilidade a quantia de até quarenta salários mínimos poupada, seja ela mantida em papel moeda, conta corrente ou aplicada em caderneta de poupança propriamente dita, CDB, RDB ou em fundo de investimentos, desde que a única reserva monetária em nome do recorrente, e ressalvado eventual abuso, má-fé ou fraude, a ser verificado caso a caso, de acordo com as circunstâncias do caso concreto (inciso X). (REsp n. 1.230.060/PR, Relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Segunda Seção, julgado em 13/8/2014, DJe 29/8/2014).
Não há como tornar impenhorável, irrestritamente, todos os valores inferiores a 40 salários mínimos, sob pena de subverter o sistema jurídico vigente, o qual prevê que o dinheiro é o bem que prefere a todos os outros na ordem de penhora e que a impenhorabilidade deve ser comprovada pelo devedor. Considerando que o Agravante não demonstrou que a quantia penhorada na sua conta corrente se trata da sua única reserva financeira, tenho que não restou caracterizada a impenhorabilidade, impondo-se a manutenção da decisão recorrida.
(N.U 1010627-05.2019.8.11.0000, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público, Helena Maria Bezerra Ramos, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 03/08/2020, publicado no DJE 17/08/2020). Destaquei.

Logo,
in casu
, não há prova de que a quantia bloqueada é da reserva financeira do Agravante. Não há sequer informação sobre o tipo da conta atingida pelo bloqueio judicial. Assim, impõe-se a manutenção do bloqueio, uma vez que não demonstrada a impenhorabilidade da quantia constrita.

De outra maneira, os Recorrentes não trouxeram nenhum elemento novo que alterasse minha convicção
.

Ante o exposto,
DESPROVEJO
o Recurso de Agravo de Interno, mantendo inalterada a decisão recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/01/2022